Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-37.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Regularidade da citação de autarquia federal para intervir no feito e decurso do prazo legal sem manifestação – Ausência de nulidade da sentença – Irrelevância da alegação de domínio nas ações possessórias – Autor que não logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior à dos réus – Não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Regularidade da citação de autarquia federal para intervir no feito e decurso do prazo legal sem manifestação – Ausência de nulidade da sentença – Irrelevância da alegação de domínio nas ações possessórias – Autor que não logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior à dos réus – Não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.